Tribunal: STJ
Processo: 0095206-36.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928342 - RJ (2025/0162608-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: TERESINHA MARIA SOARES NOGUEIRA
ADVOGADOS
: LUÍS PAULO FERREIRA DOS SANTOS - RJ084996
MAURA LANNES CARUSO CARVALHO - RJ121343
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : MARIA IZABEL VIEIRA DE BRITO - RJ079272
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Trata-se de agravo de instrumento, objetivando reformar
decisão que, nos autos da execução fiscal que lhe move o Estado do Rio de
Janeiro, acolheu parcialmente sua exceção de pré-executividade, apenas
para reconhecer a impenhorabilidade dos valores depositados na conta em
que recebe seus proventos de aposentadoria. No Tribunal
, o agravo
a quo
foi parcialmente provido, para, reconhecendo a impenhorabilidade dos
valores depositados na conta de titularidade da agravante, que não excedem
o montante fixado no art. 833, X, do Código de Processo Civil, determinar
a sua liberação. O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
Documento eletrônico VDA49965198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/08/2025 12:23:38
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 24012474-0da9-4ba4-af12-f6d220ecba0e

e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento
da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais.
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
21/08/2025
27/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49965198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/08/2025 12:23:38
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 24012474-0da9-4ba4-af12-f6d220ecba0e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928342 - RJ (2025/0162608-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: TERESINHA MARIA SOARES NOGUEIRA
ADVOGADOS
: LUÍS PAULO FERREIRA DOS SANTOS - RJ084996
MAURA LANNES CARUSO CARVALHO - RJ121343
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : MARIA IZABEL VIEIRA DE BRITO - RJ079272
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Trata-se de agravo de instrumento, objetivando reformar
decisão que, nos autos da execução fiscal que lhe move o Estado do Rio de
Janeiro, acolheu parcialmente sua exceção de pré-executividade, apenas
para reconhecer a impenhorabilidade dos valores depositados na conta em
que recebe seus proventos de aposentadoria. No Tribunal
, o agravo
a quo
foi parcialmente provido, para, reconhecendo a impenhorabilidade dos
valores depositados na conta de titularidade da agravante, que não excedem
o montante fixado no art. 833, X, do Código de Processo Civil, determinar
a sua liberação. O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
Documento eletrônico VDA48953268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:49
Código de Controle do Documento: e528643d-d0f1-4f90-9f7b-4ab108ea0d3e

e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento
da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais.
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA VOLTADA CONTRA O
ACOLHIMENTO PARCIAL DE EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. TESE
RECURSAL RELATIVA À INAPLICABILIDADE DO REDIRECIONAMENTO DA
EXECUÇÃO
FISCAL
AOS
SÓCIOS
DA
SOCIEDADE
DISSOLVIDA
IRREGULARMENTE,NOS CASOS DE COBRANÇA DE DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA,
QUE CONTRARIA A TESE JURÍDICA FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA,FIRMADA NO JULGAMENTO DO SEU TEMA N°630(RESP.N°1.371.128
/RJ). CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ,
CERTEZA E EXIGIBILIDADE,CUJO AFASTAMENTO É ÔNUS DO EXECUTADO.
VIA ELEITA QUE É INADEQUADA PARA A DISCUSSÃO DE QUESTÕES QUE
DEMANDAM
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
RECONHECIMENTO
DA
IMPENHORABILIDADE DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS DA
AGRAVANTE,QUE NÃO SUPERAM O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS
PREVISTO NO ART.833,X,DO CPC. PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO.

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48953268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:49
Código de Controle do Documento: e528643d-d0f1-4f90-9f7b-4ab108ea0d3e

VOTO
No recurso especial, a parte recorrente alega, resumidamente:

[...]
22. Ocorre que, conforme consta de fls. 02 destes autos, a presente execução fiscal
somente foi distribuída em
, quando já ultrapassado os dois anos e meio de prazo
05/08/2021
prescricional, já que o v. acórdão recorrido entendeu que a data do início do prazo
prescricional seria 26.09.2016, conforme conclusão para o não acolhimento da prescrição.
23. Portanto, requer a V. Exa. seja reconhecida a ocorrência da prescrição da dívida não
tributária, com a consequente extinção do presente executivo fiscal, acolhendo-se a exceção
de pré- executividade. 24. A r. decisão de fls. 48/51 do processo de origem, entendeu por
bem determinar o redirecionamento do executivo fiscal contra a sócia Sra. Teresinha, o
fazendo com base legal no art. 135, III do CTN, o que se verifica da redação do segundo
parágrafo de fls. 48:
[...]
25. A redação do art. 135 do CTN não deixa dúvidas quanto a sua aplicação apenas
às obrigações tributárias. 26. A ação executiva originária não trata de dívida tributária, mas
sim de “aluguel” de próprio/espaço municipal, que se caracteriza como contraprestação pela
utilização do imóvel municipal, não se lhe aplicando, neste particular, as normas do CTN.
[...]
29. A desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica devedora de
dívida não tributária, deve ter como fundamento o art. 50 do Código Civil e somente pode
ser decretada com a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
cujo processamento está regulado no art. 133 do CPC/15. 30. Portanto, antes que fossem
bloqueados ativos da sócia Recorrente, deveria ter sido instaurado o incidente e sido ela
citada para responder aos seus termos. 31. Ressalvada a hipótese de dívida tributária e a
aplicação do art. 135 do CTN, que não é a hipótese dos autos, há vários precedentes na
jurisprudência, tanto em sede de justiça comum, quanto especializada, no que se refere a
repelir a realização de penhora on line nas contas do sócio antes que tenha sido este citado.
[...]
35. Ou seja, além do encerramento irregular, o credor deve demonstrar que os sócios
agiram de forma dolosa ou fraudulenta, ou então que se aproveitaram dos bens da empresa
para interesses pessoais. 36. Com esses fundamentos, requer a sócia Recorrente,
respeitosamente, que seja afastada do polo passivo da execução, mantendo-se apenas a
pessoa jurídica, cabendo ao Município, se assim desejar, requerer a instauração do incidente
de desconsideração da personalidade jurídica com a necessária citação dos sócios.
[...]
39. O título executivo extrajudicial que, segundo o Município, daria lastro à
propositura da presente execução fiscal é a Certidão de Dívida Ativa de fls. 05, extraída do
processo administrativo no 0551.102/2011 e resultante da remuneração pela ocupação de
espaço público. (Ponto de Quiosque na Lagoa Rodrigo de Freitas) 40. Ocorre, que bem
antes da data de inscrição em dívida ativa e da propositura deste executivo fiscal, a pessoa
jurídica devedora, QUIOSQUE NÚMERO HUM DA LAGOA LTDA., já havia distribuído
contra o Município do Rio de Janeiro Ação Judicial, onde questionou exatamente as
Documento eletrônico VDA48953268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:49
Código de Controle do Documento: e528643d-d0f1-4f90-9f7b-4ab108ea0d3e

cobranças administrativas realizadas pelo Município em desfavor do Quiosque, em razão de
não ter sido disponibilizado o espaço relativo ao ponto comercial que deveria ser ocupado
pelo Quiosque.
[...]
44. Além disso, o próprio Município confessa na defesa apresentada naquele
processo, que em 25 de novembro de 2011, providenciou a demolição do quiosque, data que
confere com o termo final da cobrança lançada na CDA, que aponta débitos relativos ao
período de 07 a 11/2011, além de
a
, que está abrangido pela
09/10/2010
30/06/2011
Notificação no 678/2011, juntada ao processo anterior, na qual consta a seguinte passagem:
(doc.08)
[...]
46. Um dos pedidos constantes da peça inicial do processo anterior, é exatamente que
“seja declarada inexistente a dívida cobrada pelo Município a título de multa, mensalidade,
ou de qualquer outra natureza queesteja relacionada ao Termo de Concessão e Uso n° 71
/2008-F/SPA.” 47. O processo 0388633-23.2011.8.19.0001, após ter sua sentença anulada
pelo e. TJRJ, atualmente está em fase pericial, pendente de sentença de mérito, razão pela
qual sobre dívida ainda controvertem as partes, inexistindo a liquidez necessária a viabilizar
o manejo de pleito judicial pela via executiva. 48. Desejasse o Município cobrar os valores
controversos, deveria propor ação de conhecimento, onde seria possível a realização da
prova relativa à existência e ao quantum do eventual débito. Por outro lado, acaso acolhidos
os pedidos formulados pelo Quiosque em sua ação anterior, inexistirá débito. Isto porque,
caso sejam julgados procedentes os pedidos formulados pelo Quiosque naquele processo,
será declarada a inexistência da dívida, o que revela o caráter controvertido da mesma que,
como tal, é ilíquida.

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
[...]
A tese recursal relativa à inaplicabilidade do redirecionamento da Execução Fiscal
aos sócios da sociedade dissolvida irregularmente, nos casos de cobrança de dívida não
tributária, contraria a tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, firmada no
julgamento do seu tema no 630 (Resp. no 1.371.128/RJ) e não deve, por isso, ser acolhida. A
alegação de falta de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa que embasa a Execução
Fiscal, por sua vez, não socorre à agravante, porque o referido título goza de presunção legal
de liquidez, certeza e exigibilidade e o afastamento dessa presunção é ônus do devedor, mas
a lo, por não comportar dilação probatória. No entanto, não há razão para se afastar, nesse
momento do processo, a presunção de impenhorabilidade das quantias depositadas em
contas de titularidade do devedor até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, que
decorre do art. 833, X, do Código de Processo Civil.
[...]
Com efeito, a agravante é pessoa idosa e alegou que a quantia bloqueada pelo Juízo a
quo é necessária à sua subsistência e tal assertiva, por ora, é suficiente para motivar o
levantamento da constrição realizada sobre valores depositados em suas contas bancárias.

Documento eletrônico VDA48953268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:49
Código de Controle do Documento: e528643d-d0f1-4f90-9f7b-4ab108ea0d3e

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art.
489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal
de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é
possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
Documento eletrônico VDA48953268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:49
Código de Controle do Documento: e528643d-d0f1-4f90-9f7b-4ab108ea0d3e

parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.173.531
24/4/2018
3/5/2018
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
20/3/2018
.
26/3/2018
Embora não fique exatamente clara a insurgência com fundamento no art. 105,
III, alínea
do texto constitucional, o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso
c
especial não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo
analítico e de não ter apontado de forma clara qual dispositivo legal recebeu tratamento
diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre
os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência
pátria. Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela
alínea , impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente
a
impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC
/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos
por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do
cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a
simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867
/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/5/2018
; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
24/5/2018
Turma, julgado em
, DJe
; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro
13/3/2018
19/3/2018
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
17/4/2018
23/5/2018
Documento eletrônico VDA48953268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:49
Código de Controle do Documento: e528643d-d0f1-4f90-9f7b-4ab108ea0d3e

Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida."
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48953268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:49
Código de Controle do Documento: e528643d-d0f1-4f90-9f7b-4ab108ea0d3e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.928.342 / RJ
Número Registro: 2025/0162608-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00952063620238190000
01773122320218190001
1773122320218190001
202524501880
952063620238190000
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TERESINHA MARIA SOARES NOGUEIRA
ADVOGADOS
: LUÍS PAULO FERREIRA DOS SANTOS - RJ084996
MAURA LANNES CARUSO CARVALHO - RJ121343
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : MARIA IZABEL VIEIRA DE BRITO - RJ079272
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
21/08/2025
27/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49934982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:27:58
Código de Controle do Documento: c264998d-4739-45cd-b0a1-f573b73af10f